Tribunal: TJSP
Processo: 0012632-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0012632-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Comarca de Origem do Processo Não
informado, em que é impetrante/paciente ERICK THIAGO FARIAS SANTANA SILVA,
Pacientes ROGÉRIO STRINGUETTI, RAFAEL MARCOS SABES, EDGAR DO
NASCIMENTO MOLINA e GUILHERME DOMINGOS BERNARDINO, é impetrado
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0012632-63.2020.8.26.0000 -Voto no 2243
2
Voto no 2243
Habeas Corpus Criminal Processo no 0012632-63.2020.8.26.0000
Relator(a): FÁTIMA GOMES
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal
Comarca: Franco da Rocha
Impetrante: Erick Thiago Farias Santana Silva
Pacientes: Erick Thiago Farias Santana Silva, Rogério Stringuetti, Rafael
Marcos Sabes, Edgar do Nascimento Molina e Guilherme Domingos
Bernardino
HABEAS CORPUS – Execução Criminal - Impetração visando
assegurar aos pacientes vários benefícios na fase executiva –
Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de pedido de habeas corpus impetrado por
ERICK THIAGO FARIAS SANTANA SILVA, em seu próprio favor e em favor
de ROGÉRIO STRINGUETTI, RAFAEL MARCOS SABES, EDGAR DO
NASCIMENTO MOLINA e Guilherme Domingos Bernardino, todos presos na
Penitenciária 3 “José Aparecido Ribeiro” de Franco da Rocha/SP, contra atos
das autoridades do: Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da
Administração Penitenciária (SAP), Fundo Nacional de Amparo ao Preso
(FUNAP) e Diretor da Penitenciária III de Franco da Rocha/SP.
Sustenta o impetrante/paciente, em síntese, que
todos os pacientes estão presos “com decreto judicial de medida de
segurança
por
inimputabilidade”.
Assevera
que
estão
sofrendo
constrangimento ilegal sob a custódia do Estado, porque estariam sendo
explorados, em situação análoga à escravidão, pelas autoridades apontadas
como coatoras, no trabalho que eles vêm desempenhando na unidade
prisional. Afirmam que trabalham “de domingo à domingo” no setor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0012632-63.2020.8.26.0000 -Voto no 2243
3
limpeza, distribuição de alimentação e remédios controlados, das 8h às
11h30min., e após das 13h às 16h, sem qualquer remuneração nem poder
utilizar esse tempo como remição de pena. Pleiteia, por isso, a concessão
liminar da ordem para que a FUNAP seja compelida a pagar a cada paciente
um salário mínimo, inclusive retroativamente, fazendo cessar a situação de
constrangimento alegada.
Trata-se de impetração manuscrita, com alegações
unilaterais.
Indeferida a medida liminar (fls. 24/26), foram
solicitadas as informações ao Diretor da FUNAP e ao Diretor da Penitenciária
III de Franco da Rocha/SP que as prestou as fls.30/39, a d. Procuradoria de
Justiça opinou pelo não conhecimento do writ (fls. 42/44).
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de
Erick Thiago Farias Santana Silva, Rogério Stringuetti, Rafael Marcos Sabes,
Edgar do Nascimento Molina e Guilherme Domingos Bernardino, sob o
argumento de que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal sob a
custódia do Estado, porque estariam sendo explorados, em situação análoga à
escravidão, pelas autoridades apontadas como coatoras, no trabalho que eles
vêm desempenhando na unidade prisional. Afirmam que trabalham “de
domingo à domingo” no setor de limpeza, distribuição de alimentação e
remédios controlados, das 8h às 11h30min., e após das 13h às 16h, sem
qualquer remuneração nem poder utilizar esse tempo como remição de pena.
Mas, na análise dos argumentos trazidos pelo
impetrante, não há como conhecer a ordem impetrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0012632-63.2020.8.26.0000 -Voto no 2243
4
Isto porque, é evidente a inadequação da via eleita,
uma vez que o habeas corpus é remédio constitucional contra o
constrangimento ilegal manifesto e que se revela indiscutível ao juiz, de
maneira que é impossível, nos limites estreitos do remédio heroico, discutir e
deliberar sobre o acerto, ou não, de pagamento de salário ou remição por seus
préstimos enquanto custodiados, como no caso, não se verificando ilegalidade
flagrante.
Portanto, não cabe, por aqui, apreciar se os pacientes
têm ou não o direito que imaginam deter, pois essas questões devem ficar
reservadas para o recurso próprio, meio próprio e adequado para atacar as
questões atinentes a remissão e/ ou aferição de pagamento em decorrência
dos trabalhos executados.
Nesse sentido já se decidiu nesse Tribunal de
Justiça: “(...) Pertencendo a autoridade coatora ao Poder Executivo, a
impetração deveria ter sido realizada perante o juízo a quo, já que em
decorrência da natureza híbrida da execução penal, eventual
constrangimento ilegal por parte da autoridade administrativa, a ele caberia
apreciar, em sua atividade fiscalizatória de corregedor dos presídios. Assim,
a competência para apreciar eventual constrangimento ilegal praticado pela
aludida autoridade é do Juiz de Primeiro Grau, de modo que o conhecimento
do writ por esta Câmara importaria em condenável supressão de instância
(...)HC 0035310-53.2012.8.26.0000, Rel. Camilo Léllis, 8a Câmara de Direito
Criminal, TJSP, 28.06.2012).
Bem por isso, se contra o pleito existe recurso
específico previsto na legislação, é incabível, por aqui, a análise da prova e
das teses, inclusive no que se refere ao pagamento de salário. Assim, como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0012632-63.2020.8.26.0000 -Voto no 2243
5
análise da questão não pode ser feita pela via eleita e o pedido extrapola o
âmbito do habeas corpus, não há como conhecer a ordem impetrada.

Diante do exposto, NÃO SE CONHECE do habeas
corpus.
FÁTIMA GOMES
RELATORA